Tribunal: CARF
Processo: 13005.722374/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.722374/2013-12
ACÓRDÃO
1001-004.154 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO LOCADORA IRIGARAY LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/03/2010
DÉBITOS NÃO DECLARADOS OPORTUNAMENTE EM DCTF. RETIFICADORA
APRESENTADA APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. INEFICÁCIA.
A interessada depois de cientificada do início da fiscalização, apresentou
ineficaz DCTF retificadora, com relação a março/2010, quando já estava
excluída a sua espontaneidade. Tentava suprir a omissão de declaração em
DCTF de diferença de débitos de IRPJ e de CSLL relativos a março/2010.
Carece de eficácia jurídica a DCTF apresentada após o início do
procedimento de fiscalização, quando já vencida a espontaneidade do
contribuinte para o objeto sob investigação. O débito de IRPJ omitido, e
não recolhido, restou devidamente constituído por meio do lançamento
em auto de infração.
MULTA
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
CONFISCO.
INCOMPETÊNCIA.
A alegação de caráter confiscatório da multa não pode ser acolhida no
âmbito do CARF, que não possui competência para se manifestar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.154 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722374/2013-12
2
Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por AUTO LOCADORA IRIGARAY LTDA.,
contra decisão da 5a Turma da DRJ/REC que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade/impugnação apresentada em face do auto de infração que constituiu crédito
tributário de IRPJ e CSLL.
O procedimento fiscal, iniciado em 30/10/2013 através de um Termo de Início de
Procedimento Fiscal, teve como ponto de partida a revisão da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais (DIPJ) relativas ao ano-calendário 2010. Foram constatadas divergências entre
os valores de IRPJ e CSLL a pagar informados na DIPJ e os informados na DCTF. A contribuinte foi
intimada a prestar esclarecimentos.
Em resposta, a contribuinte informou que os erros foram corrigidos com a
retificação da DCTF. No entanto, a fiscalização considerou a retificação ineficaz por ter sido
apresentada após a ciência do início da ação fiscal. O procedimento culminou na constituição de
crédito tributário total de R$ 63.200,36 (calculado até 11/2013), sendo R$ 47.172,44 de IRPJ e R$
16.027,92 de CSLL.
Regularmente intimada, a contribuinte apresentou Impugnação, na qual alegou, em
síntese que:
a) Já havia realizado esclarecimentos quando notificada da instauração do
Termo de Início de Procedimento Fiscal, os quais não foram analisados.
b) incorreu em erro ao apresentar DIPJ divergente da DCTF, mas a
divergência foi ajustada em 07/11/2013 com a apresentação da DCTF
retificadora.
c) As diferenças apuradas no IRPJ e CSLL já foram objeto de parcelamento ,
de modo que inexistem diferenças de tributos a serem pagas e requer a
extinção do crédito tributário;
A 5a Turma da DRJ/REC, ao apreciar a Impugnação no Acórdão de n° 11-64.916 ,
julgou-a improcedente, adotando as seguintes teses:
a) A DCTF retificadora apresentada após a ciência do início da fiscalização
(04/11/2013) é ineficaz e carece de eficácia jurídica porque já estava
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.154 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722374/2013-12
3
excluída a espontaneidade do contribuinte, conforme o art. 138,
Parágrafo único do CTN, portanto, a DCTF apresentada originalmente,
antes da fiscalização, é a que serve de referência , e não a retificadora
intempestiva.
b) O débito de IRPJ e CSLL omitido e não recolhido restou devidamente
constituído por meio do lançamento em auto de infração.
c) Os parcelamentos protocolados pela contribuinte (processos n°
13005.400.370/2010-25 e 13005.400.371/2010-70) foram cancelados por
rescisão automática (23/08/2014) por falta de pagamento.
d) Sobre o débito, deve incidir multa de ofício de 75% e juros de mora SELIC.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF, apresentando
os seguintes argumentos:
a) A apresentação de DCTF retificadora constitui autolançamento e
confissão de dívida, não havendo necessidade de lançamento de ofício
nem das penalidades decorrentes, e o lançamento original deve ser
anulado por duplicidade e enriquecimento ilícito do Fisco.
b) Sucessivamente, caso não seja anulado o lançamento, requer a reforma
da decisão para afastar o valor correspondente às diferenças de IRPJ e
CSLL e seus reflexos moratórios, porquanto devidamente quitadas em
parcelamento, ou que se proceda ao expurgo dos valores pagos pelo
contribuinte no parcelamento ordinário e na Lei 12.996/14.
c) Postula o redimensionamento da multa, com sua redução em 40%, por
ter solicitado o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do
auto, e o abatimento dos valores pagos a título de multa de mora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

2. Do mérito
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.154 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722374/2013-12
4
Conforme narrado, o presente lançamento decorreu da constatação de diferenças
de IRPJ e de CSLL relativos ao 1o trimestre/AC 2010, apurados com base em receitas tributáveis
declaradas em DIPJ, mas não declaradas oportunamente em DCTF.
Após receber a intimação, em 04/11/2013, a empresa constatou a divergência
apontada pela fiscalização. Objetivando sanar a omissão, transmitiu via Internet, em 07/11/2013,
DCTF retificadora na qual são apresentados os valores de acordo com a DIPJ.
Por sua vez, a Recorrente traz aos autos, essencialmente, as alegações a seguir:
a) A apresentação de DCTF retificadora constitui autolançamento e
confissão de dívida, não havendo necessidade de lançamento de
ofício nem das penalidades decorrentes, e o lançamento original
deve ser anulado por duplicidade e enriquecimento ilícito do Fisco.
b) Sucessivamente, caso não seja anulado o lançamento, requer a
reforma da decisão para afastar o valor correspondente às
diferenças de IRPJ e CSLL e seus reflexos moratórios, porquanto
devidamente quitadas em parcelamento, ou que se proceda ao
expurgo dos valores pagos pelo contribuinte no parcelamento
ordinário e na Lei 12.996/14.
c) Postula o redimensionamento da multa, com sua redução em 40%,
por ter solicitado o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do auto, e o abatimento dos valores pagos a título de multa
de mora.
Registra-se, de plano, que não são contestados os valores dos rendimentos que
serviram de base à apuração da diferença de IRPJ e de CSLL, não declarados oportunamente em
DCTF, isto é, antes de iniciada investigação fiscal específica a esse respeito, conquanto suas
apurações estivessem informadas em DIPJ.
De conformidade com o narrado, foram reiteradas, ipsis litteris, as as razões
dispostas em sede de impugnação no tocante a consideração da DCTF retificada após o
procedimento fiscal e o parcelamento.
Assim, considerando que meu entendimento converge com o que foi exposto pela
decisão a quo, utilizo-a como razões de decidir, nos termos abaixo transcritos:
(...)
Como se vê, e foi expressamente descrito no RVF anexo aos AI lavrados, os
valores lançados correspondem exatamente aos valores apurados pela própria
contribuinte em sua DIPJ, mas que originalmente não foram integralmente
constituídos por meio da declaração espontânea em DCTF. Depois de intimados
pela fiscalização, com ciência registrada em 04/11/2010, a explicar a divergência
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.154 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722374/2013-12
5
entre as informações prestadas na DIPJ, sem força de lançamento, e as constantes
na DCTF apresentada antes da fiscalização, a qual não continha o valor integral
dos débitos de IRPJ e de CSLL correspondentes a março/2010, a intimada, ora
impugnante, respondeu em 12/11/2013 através da sua preposta credenciada,
Técnica Contábil, de forma manuscrita, conforme consta às fls.20 deste e-
processo:
(...)
Resta claro que a interessada, ora impugnante, depois de cientificada do início
dessa fiscalização, em 04/11/2013, conforme AR de fls.25, apresentou
intempestivamente DCTF retificadora, buscando alterar especialmente a DCTF
originalmente apresentada, antes do início da fiscalização, na qual foram
parcialmente omitidos os débitos de IRPJ e de CSLL relacionados a março/2010,
em divergência com o apurado pela própria contribuinte em sua DIPJ AC 2010.
Bem se vê que, na intimação quanto ao início do procedimento de fiscalização
com especificação do objeto, tratava-se de colher a manifestação da investigada
sobre os fatos apurados e explicitados pela d. fiscalização, quais fossem as
omissões constatadas na DCTF competente, quanto aos débitos de IRPJ e de CSLL
relativos a março/2010, devidamente apurados na DIPJ.
Relembra-se, conforme admitido pela d. impugnante que por alegado erro, com
relação a março/2010, declarara em DCTF débitos de IRPJ e de CSLL em valor
menor do que o informado em DIPJ, e ao reconhecer isso, já depois de intimado
pela fiscalização, buscou corrigir sua falha apresentando nova DCTF (quando já
não dispunha de espontaneidade para tal), e solicitando parcelamento das
diferenças devidas, de IRPJ e de CSLL evidenciadas.
(...)
Não há dúvida que a retificadora apresentada têm objeto coincidente com o da
fiscalização cujo termo de início foi cientificado em 04/11/2013. A entrega da
pretendida retificadora ocorreu em 07/11/2013, conforme registrado no sistema
de controle da RFB.
Assim, a ora impugnante tinha a intenção de fazer constar as diferenças de IRPJ e
de CSLL, vinculados ao primeiro trimestre de 2010, que foram omitidas na DCTF
entregue originalmente, antes de iniciada a fiscalização; no entanto, essa sendo
retificadora intempestivamente apresentada é incapaz de gerar os efeitos
jurídicos pretendidos, porque enviada depois de a interessada investigada haver
sido formalmente cientificada quanto ao início da fiscalização cujo objeto
especificado era coincidente com o da pretendida retificadora, o que por isso
mesmo impunha à investigada, ora impugnante, a perda de sua espontaneidade
para os fatos investigados.
Dessa forma, continua sendo a DCTF entregue originalmente, com relação aos
tributos devidos para o período março/2010, a que serve de referência para
informar os valores dos débitos a serem considerados para o fim de constituição,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.154 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722374/2013-12
6
pela via do lançamento de ofício, do crédito tributário exigível a título de IRPJ e de
CSLL para o período de apuração especificado.
Assim deve ser em face da ineficácia jurídica da retificadora apresentada, em
07/11/2010, já depois da ciência dada à investigada quanto ao início do
procedimento de fiscalização, praticado justamente para aferir a omissão parcial
dos débitos declarados na DCTF antes apresentada, em contradição com o
apurado via DIPJ.
Os valores originários dos débitos apurados na DIPJ, mas parcialmente omitidos
na DCTF originalmente apresentada, estão indicados no RVF, às fls.17, e também
detalhado no AI/IRPJ, às fls.5, e no AI/CSLL, às fls.10:
(...)
Cabe esclarecer, ainda que bem sucintamente, a distinção de finalidade e efeito
jurídico entre as informações prestadas via DIPJ e por meio de DCTF. Uma não
dispensa a outra. Fazer a declaração de todas as devidas informações em DIPJ, e
depois, nas DCTF correspondentes, omitir débitos, ainda que parcialmente, por
exemplo, de IRPJ e de CSLL, em contradição com as receitas tributáveis e valores
de tributos apurados na DIPJ, poderá representar problema para a contribuinte.
Por isso, a interessada, ora impugnante, foi inicialmente intimada a explicar as
divergências verificadas entre a DIPJ e a DCTF apresentadas com relação ao
período de apuração especificado, constatando-se que na DIPJ estavam
demonstrados valores trimestrais de IRPJ devidos, e de CSLL devidos, enquanto
nas correspondentes DCTF, com relação ao 1o trimestre/2010 só uma parte
daqueles débitos foi confessada. Aí, cabe atenção. Por força do estabelecido na
legislação regente, os valores dos débitos declarados em DCTF equivalem a
confissão de débito, e por isso, caso não venham a ser recolhidos, integral ou
parcialmente, podem ser diretamente enviados à inscrição na Dívida Ativa,
dispensando-se, por força de lei, formal lançamento de ofício.
No entanto, isso não ocorre quanto aos valores informados em DIPJ, mas não
declarados em DCTF. Daí porque é legítimo, legal, e perfeitamente afinado com a
jurisprudência administrativa e judicial, mormente a das Cortes Superiores, que
na hipótese de débitos informados em DIPJ, mas não declarados em DCTF (ainda
que apenas parcialmente omitidos na DCTF), é dever da competente autoridade
fiscal formalizar lançamentos de ofício a fim de constituir as cabíveis diferenças de
créditos tributários, de modo a qualificá-los como exigíveis, capazes de serem
inscritos na DA, se for o caso.
Quanto à DCTF pretendida como retificadora, quanto aos débitos remanescentes
relacionados ao 1o trimestre/2010, resta clara a perda da espontaneidade da
investigada, em face do formal registro do início do procedimento de fiscalização,
cujo objeto era o mesmo da retificação extemporânea. Observe-se o disposto no
parágrafo único do art.138 do CTN:
(...)
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.154 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722374/2013-12
7
Quanto aos débitos de IRPJ e de CSLL relativos a março/2010, decorre da
ineficácia jurídica da DCTF apresentada em 07/11/2013, já depois de ter sido a
investigada cientificada quanto ao início da fiscalização sobre aquele específico
objeto, a inviabilidade de quitação dos débitos remanescentes pela via do
parcelamento pretendido.
De qualquer forma, conforme consulta ao sistema de parcelamento de débitos,
verifica-se que os referidos parcelamentos, no que tange aos débitos de IRPJ e de
CSLL de que se cuida neste processo, restaram cancelados, por falta de
pagamento. Vejam-se as telas seguintes:
(...)
Pelo exposto, resta claro que deve ser considerada juridicamente ineficaz a
retificação pretendida para a DCTF, quanto ao período objeto da investigação fiscal iniciada e
cientificada à interessada, antes da apresentação da pretensa retificadora à RFB, isto é, resta
configurada a exclusão da espontaneidade da ora Recorrente para apresentar DCTF retificadora de
objeto idêntico ao focado na fiscalização iniciada antes.
Ademais, esta Relatora, corroborada pela unanimidade desta Colenda Turma, já
manifestou entendimento análogo, originando o Acórdão n. 1001-003.822, conforme ementa
abaixo transcrita (na parte que interessa):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
(...)
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. RETIFICAÇÕES E PARCELAMENTO POSTERIORES AO
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE AFASTADA. INFRAÇÃO
CONFIGURADA.
A retificação das declarações e a inclusão dos débitos no parcelamento especial
do Simples Nacional, realizadas após o início do procedimento fiscal, não
descaracterizam a infração nem restabelecem a espontaneidade, nos termos do
art. 7o, §1o, do Decreto no 70.235/72. A omissão de receitas, hipótese legal de
incidência tributária, prescinde da demonstração de dolo para sua constituição. A
invocação de boa-fé e a alegação de ausência de dolo não afastam o lançamento
fundado em elementos concretos extraídos de documentos e da movimentação
financeira do contribuinte. Alegações de nulidade afastadas por se confundirem
com o mérito.
(...)
Para além do exposto, convém trazer à tona a jurisprudência pacifica e mansa deste
Egrégio Tribunal, senão vejamos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.154 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722374/2013-12
8
PARCELAMENTO. APÓS INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DE
ESPONTANEIDADE.
O parcelamento realizado pelo sujeito passivo após o início do procedimento
fiscal não configura denúncia espontânea, cabendo o lançamento da multa de
ofício prevista no inciso I do art. 44 da Lei n 9.430/1996. (Acórdão 1001-003.878,
sessão de 9 de maio de 2025, Relator Gustavo de Oliveira Machado)
...
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2011
DCTF RETIFICADORA TRANSMITIDA APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
INAPLICABILIDADE DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE OFÍCIO DEVIDA.
A retificação de DCTF efetuada após a ciência do termo de início do procedimento
fiscal não configura denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, nem
afasta a aplicação da multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
(Súmula CARF no 33).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECLARAÇÃO EM DCTF E PARCELAMENTO
POSTERIOR. INOCORRÊNCIA.
A mera inclusão de débitos em DCTF não suspende a exigibilidade do crédito
tributário (art. 151 do CTN). O parcelamento somente produz efeito suspensivo
após o deferimento de pedido formalizado, o que, no caso concreto, ocorreu
posteriormente ao início da ação fiscal, não afastando a validade do lançamento
de ofício. (Acórdão 1002-003.946, sessão de 9 de outubro de 2025, Relatora Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó)
Neste diapasão, nego provimento ao recurso voluntário.

3. Da Multa Aplicada
Assevera a Recorrente a natureza confiscatória da multa aplicada no percentual de
75% sobre o valor do tributo, pugna pela sua redução.
Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa e da necessidade de observância
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão da Recorrente demandaria a
declaração de inconstitucionalidade do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, fundamento legal
da aplicação da penalidade.
Apesar das alegações da Recorrente, convém esclarecer que tais argumentos que
remontam à inconstitucionalidade de dispositivos legais não podem ser apreciados por esse
Conselho, que se limita ao controle de legalidade, nos termos da Súmula CARF n.o 2, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 2
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.154 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722374/2013-12
9
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, considerando que a imposição de penalidades pelo fisco obedece ao
princípio da estrita legalidade, nos termos do art. 97, inciso V, do CTN, sendo inerente ao
lançamento de ofício, não cabe à autoridade tributária reduzir os percentuais de multa aplicados,
segundo a legislação tributária, nem afastar sua exigência, como requer a Recorrente.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

4. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 127
DF CARF MF
Original